Tribunal: TJPA
Processo: 0800069-08.2024.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800069-08.2024.8.14.0029

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: GILVANDRO ROCHA BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTA PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL REMETIDO À LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à sua apelação, apenas para determinar a apuração do valor devido em liquidação por arbitramento, mantendo, contudo, a condenação por danos materiais e morais, em ação revisional ajuizada por Gilvandro Rocha Botelho. Na origem, o autor alegou desfalque em sua conta vinculada ao PASEP, atribuindo responsabilidade ao banco por má gestão dos valores depositados e pleiteando o ressarcimento do montante subtraído e indenização por dano moral. O juízo de 1º grau julgou procedente a ação, condenando o banco ao pagamento de R$ 57.732,01 por danos materiais e R$ 1.000,00 por danos morais. O agravante sustenta, entre outros pontos, a sua ilegitimidade passiva e a ausência de provas do alegado desfalque e do dano moral.

2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que discutem desfalques e má gestão da conta PASEP; (ii) estabelecer se a decisão monocrática que remeteu a apuração do dano material à fase de liquidação e manteve a condenação por dano moral deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.951.931/DF), firmou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por ações relativas a falhas na prestação do serviço quanto às contas vinculadas ao PASEP, inclusive saques indevidos e ausência de rendimentos.

A preliminar de ilegitimidade passiva, portanto, deve ser rejeitada, pois contraria a jurisprudência consolidada no STJ e nos Tribunais Estaduais, que reconhecem a legitimidade do banco mesmo diante da alegada ausência de ingerência sobre os critérios de atualização do fundo.

No mérito, a decisão agravada corretamente separa o plano da responsabilidade civil — mantido em razão da má prestação do serviço bancário — do plano da quantificação do prejuízo, que foi remetido à fase de liquidação por arbitramento, mediante perícia contábil, diante da insuficiência técnica dos documentos apresentados e da complexidade na apuração dos valores do PASEP.

A remessa do valor a apuração técnica, longe de representar indeferimento da pretensão, atende ao devido processo legal e ao contraditório, preservando a exatidão do cálculo indenizatório.

Quanto ao dano moral, a decisão agravada fundamenta-se na falha qualificada do serviço, cujos efeitos ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano, notadamente diante da condição de pessoa idosa do autor, sendo legítima a manutenção da condenação fixada em R$ 1.000,00, com aplicação dos juros e correção nos moldes da jurisprudência do STJ.

A insurgência do agravante limita-se a reiterar fundamentos já afastados, sem demonstrar erro material ou violação a princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP, incluindo alegações de desfalques e omissão na aplicação de rendimentos.

A apuração do valor de danos materiais decorrentes de má gestão da conta PASEP deve ser realizada na fase de liquidação por arbitramento, mediante prova pericial, quando os documentos apresentados se mostrarem tecnicamente insuficientes.

A falha na prestação do serviço bancário, quando causa sofrimento relevante e reiterado, especialmente em prejuízo de pessoa idosa, justifica a condenação por dano moral, ainda que em valor módico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 509, I, e 1.021, §2º; CC, art. 205; Decreto nº 9.978/2019, art. 12, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1.150); TJPA, Apelação Cível nº 0816851-60.2018.8.14.0301, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 04.03.2024; TJPA, Recurso Especial nº 0434662-69.2016.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 09.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra
GILVANDRO ROCHA BOTELHO
, com o objetivo de
reformar decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do banco apenas para determinar apuração do valor devido em sede de liquidação de sentença, mantendo a condenação por danos materiais e morais
.

Síntese da demanda.

Trata-se na origem de ação revisional do saldo da conta PASEP, na qual o autor afirma haver desfalque praticado pelo banco e pleiteia reposição do saldo e indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o juízo a quo proferiu sentença julgando procedentes os pedidos, condenando o banco a:

pagar
R$ 57.732,01
a título de danos materiais;

pagar
R$ 1.000,00
a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária;

arcar com custas, despesas e honorários de 10%.

Em suas palavras, a decisão monocrática apenas afastou a fixação imediata do valor do dano material, remetendo sua apuração para a fase de liquidação por arbitramento, mantendo a condenação do banco pela suposta má gestão da conta PASEP, bem como a indenização por dano moral.

Para reforçar sua alegação, o banco sustenta,
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
, alegando que:

É mero depositário das quantias do PASEP, sem ingerência sobre os critérios de atualização ou distribuição de valores;

A gestão do fundo PASEP cabe ao Conselho Diretor vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional;

A inclusão da União Federal no polo passivo é imprescindível, dado que os pedidos da parte autora se dirigem contra os critérios de atualização definidos pelo Conselho Diretor;

Cita o entendimento firmado no Tema 1.150 do STJ, segundo o qual o Banco do Brasil é parte ilegítima para responder a ações sobre critérios de correção do saldo PASEP.

Sustenta ainda que:

A petição inicial carece de provas que sustentem a tese de desfalque ou erro de gestão.

Os cálculos apresentados pela parte autora estão dissociados das normas que regem o PASEP.

Os extratos apresentados indicam que o último saque foi de R$ 890,99 e não R$ 1.843,16, como alegado nas planilhas da autora.

A parte autora desconsiderou abonos e saques realizados, ignorou as conversões monetárias e aplicou índices alheios àqueles determinados pelo Conselho Diretor.

Dessa forma, a ação deve ser julgada improcedente por ausência de comprovação do direito alegado, com base no art. 373, I, do CPC.

Argumenta ainda que:

O pedido de danos morais não possui respaldo jurídico, pois:

A autora não demonstrou violação concreta à sua honra, imagem ou dignidade;

O mero desconforto ou frustração não caracteriza dano moral;

A jurisprudência e doutrina majoritárias repudiam a banalização do instituto;

O dano moral não é presumido neste tipo de demanda, devendo ser provado, o que não ocorreu.

Por fim, requer que:

Seja realizado juízo de retratação nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC;

Em caso de submissão ao colegiado, que seja reformada a decisão monocrática para julgar improcedentes os pedidos da ação;

Sejam feitas as devidas anotações para que futuras publicações sejam dirigidas ao advogado Marcelo Neumann.

A parte agravada apresentou contrarrazões – Id. 33026939.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente
agravo

interno
e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte.

Preliminar da ilegitimidade passiva

Primeiramente, impende analisar a preliminar suscitada pelo agravante sobre a sua ilegitimidade passiva, a qual adianto que não merece prosperar.

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça em 13/09/2023 julgou o REsp nº 1.951.931/DF, pela legitimidade passiva do
Banco
do
Brasil
S/A para figurar como demandado em ações que discutem a má-gestão dos valores relacionados ao
PASEP
, firmando a seguinte tese (Tema 1.150):

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

Desse modo, constata-se que a decisão agravada se apresenta em conformidade ao precedente vinculante ao norte transcrito, por meio do qual o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento no sentido de que o
Banco
do
Brasil
é legitimado para compor o polo passivo das demandas semelhantes à dos autos.

Nessa direção vem decidindo este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DA RESERVA. PASEP. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.050 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação ordinária sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da instituição financeira;

2. Na origem o autor pretende o recebimento dos valores de quotas do PASEP referente ao período de 1982 a 1999. Aduz que requereu junto ao Banco do Brasil o levantamento do saldo da conta do PASEP, e que constava apenas valores a partir de 1999;

3. No julgamento do Tema repetitivo 1.150 o STJ reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP. Afastada a tese de ilegitimidade impõem-se a cassação da sentença, com remessa dos autos para julgamento do mérito;

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816851-60.2018.8.14.0301 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE REFORMA – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO ÂMBITO DO STJ – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DO PASEP – BANCO DO BRASIL LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-A matéria foi examinada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, dando termo a toda essa celeuma, ou seja, decidindo pela legitimidade do BANCO DO BRASI S/A, nas ações do PIS /PASEP.

2-Nesse contexto, ficou assentado, que nas ações de indenização por danos morais e materiais referente a má gestão de valores depositados no Fundo PIS /PASEP, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo, e determinou o seguimento da ação perante a Justiça Estadual.

3-Ressalta-se que a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A está prevista no art. 12, III e V, do Decreto nº 9.978/2019

4-Desta feita, a sentença ora vergastada merece ser reformada, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito.

5-Recurso conhecido e provido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0434662-69.2016.8.14.0301 – Relator (a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – Tribunal Pleno – Julgado em 09/05/2023)

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito

Superada a preliminar, o agravo tampouco se sustenta no mérito recursal.

A decisão agravada, longe de acolher a integralidade da sentença quanto ao dano material, promove
reforma cirúrgica
exatamente no ponto de maior sensibilidade técnica arguido pelo próprio banco na apelação: a
quantificação
do prejuízo material. Explico.:

Assentou-se que o demonstrativo contábil e o extrato analítico apresentados pelo autor possuem caráter indiciário e são insuficientes, por si, para firmar definitivamente o valor indenizatório, tratando-se de documento unilateral e alheio ao contraditório técnico; reconheceu-se, ademais, que a impugnação do banco acerca da metodologia de cálculo ostenta plausibilidade técnica e que a apuração do quantum debeatur, dadas as particularidades do PASEP (cadeia histórica de índices, juros legais e conversões monetárias), reclama instrução técnica.

Por isso, determinou-se a apuração em
liquidação por arbitramento (art. 509, I, CPC)
, mediante
perícia contábil judicial
, preservando-se, assim, o contraditório qualificado e a exatidão do comando condenatório. Esse encaminhamento, além de coerente com a ratio decidendi explicitada, neutraliza a linha argumentativa do agravante que pretende transformar a necessidade de perícia — corretamente reconhecida e acolhida — em premissa para a improcedência imediata; aqui, a decisão agravada separa com rigor o plano da
responsabilidade
do plano da
quantificação
, mantendo o reconhecimento da má gestão do serviço e, ao mesmo tempo, remetendo o valor a apuração técnica, providência que realiza, em grau máximo, a exigência de correlação entre prova e condenação pecuniária.

Quanto ao
dano moral
, a insurgência do banco também não desconstitui a motivação do decisum. Justifico.:

A decisão monocrática afasta a leitura redutora do evento como mero dissabor, assentando que a falha do serviço bancário, no caso concreto, transcende o simples inadimplemento contratual e repercute de forma gravosa, com sofrimento e transtornos, notadamente por se tratar de pessoa idosa, mantendo a condenação no patamar de
R$ 1.000,00
, com os consectários explicitados. A dialética do agravo interno, nesse tópico, permanece em nível de inconformismo, sem demonstrar violação a critérios de proporcionalidade/razoabilidade ou dissonância interna do julgado, limitando-se a reeditar a tese de “mero aborrecimento”, já expressamente rechaçada.

Vejamos trecho da decisão agravada:

“(...) Passo à análise da condenação por
danos morais
. Entendo que, no caso em tela, a falha na prestação do serviço bancário, não configurou apenas um mero descumprimento contratual.

O sofrimento suportado pelo apelado ultrapassou em demasia o mero dissabor da vida cotidiana, sendo indiscutível o sofrimento e a série de transtornos acometidos a uma pessoa idosa.

Desse modo mantenho a condenação de
R$ 1.000,00 (mil reais) a título de dano moral
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso (primeiro desconto indevido), até a data do arbitramento, termo inicial da correção monetária (Súmula 362 do STJ).(...)”

Em suma, a decisão agravada revela-se
estruturada
,
coerente
e
congruente
com o que foi por ela mesma delimitado como eixo da controvérsia: de um lado, a legitimidade passiva do banco em hipóteses de alegada falha/má gestão no âmbito do PASEP; de outro, a correta solução processual para a quantificação do dano material, deslocando-a para a fase própria, mediante prova pericial, sem prejuízo da tutela jurisdicional reconhecida no plano da responsabilidade. Não se verifica, pois, fundamento idôneo para retratação, devendo o agravo interno ser desprovido, com a consequente manutenção integral do decisum recorrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento
, mantendo-se
íntegra
a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2026